Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-44.2020.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-44.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), NOZEMAR ANTONIO GONCALVES - CPF: 056.027.261-87 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO VEICULAR –
ROUB
O
DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO NEGADA - DECLARAÇÕES FALSAS - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO DE RISCO PELO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil, é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto.

O artigo 769 do Código Civil é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária
. Não é a hipótese dos autos.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
ela Allianz Seguros S.A.
,
em face
da

sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Segund
a Vara da
Comarca de
São Félix do Araguaia
,
que
, em sede Ação
de
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Dano Moral
,

ajuizada por
Nozemar
Antônio Gonçalves,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta,
e
m suas razões recursais, que a recusa no pagamento de indenização se deu de forma devida, uma vez que foram repassadas informações diversas da
s constantes na apólice contratada.

Aduz que houve má-fé da parte Apelada ao tentar obter vantagem indevida com repasse de dados incorretos.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 222742708.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela Allianz Seguros S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, em sede Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
Nozemar
Antônio Gonçalves, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Nozemar
Antônio Gonçalves
ajuizou a presente Ação
de Cobrança c/c indenizatória
em desfavor de
Allianz Seguros S.A.
, eis que,
seu automóvel, devidamente segurado, foi roubado no Município de Goiânia, em 14 de fevereiro de 2020.

Na hipótese, a requerida recusou a indenização sob o fundamento de que o CEP fornecido no momento de contratação,
refe
re
nte
a pernoite do veículo, se encontrava incorreto.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
3. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, e diante de tudo que aqui foi demonstrado, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pedido inicial, com a condenação da ALLIANZ SEGUROS S/A ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro veicular firmado com NOZEMAR ANTONIO GONÇALVES, tendo por objeto o automóvel uma caminhoneta Toyota Hilux CD SRX AT 4x4 4p, 2.8, diesel, placa PBT-6049, de cor cinza, ano e modelo 2019/19, Renavam 01198675397, observando-se o seguinte:

a. que referida indenização seja dotada de multa de 10% (dez por cento), corrigida monetariamente, em consonância com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) nos termos do art. 772 do Código Civil;

b. que seja considerada a data da comunicação de recusa, qual seja, 24 de março de 2020, como marco inicial dos cálculos.

Do valor da indenização de responsabilidade da Requerida, deverá ser deduzida, em dobro, a diferença entre o prêmio pago pelo Requerente e o prêmio recalculado tendo em vista o efetivo perfil segurado Requerente – CEP de pernoite, condutor principal e locais de circulação – e com base no cálculo atuarial padrão aplicado à época pela seguradora em contratos de seguro veicular com o mesmo grau de risco.

Ademais, referida diferença, deverá ser aplicada multa de 10% (dez por cento), corrigida monetariamente, em conformidade com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) a contar da data de contratação do seguro, qual seja, 22 de julho de 2019.

Condeno ainda, a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Determino a realização das diligências necessárias para o regular andamento do processo, como a expedição de mandado de citação, e demais providências pertinentes”.

Da sentença,
a Requerida
interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de condenar a parte Requerida, ora Apela
nte
, ao pagamento de indenização
securitária.

A questão posta é simples e
despicienda
maiores digressões.

Isso, pois,
em se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil, é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto. Por sua vez, o artigo 769 do CC, é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária.

A respeito do tema, Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho (In: Novo Curso de Direto Civil. v. IV. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 494)
elucidam:

“(...) e isso significa não apenas que as partes devem conduzir-se de maneira leal, mas, também, que ao intérprete impõe-se, na análise das cláusulas contratuais, o dever de extrair conclusões mais condizentes com este princípio. Sem dúvida, mais do que em qualquer outro contrato, no seguro, dada a sua vulnerabilidade diante de fraudes, a confiança recíproca - a boa-fé (objetiva e subjetiva) - se faz obrigatória, sob pena de total desvirtuamento jurídico da finalidade social de suas normas”.

No caso, observa-se pelos documentos colacionados nos autos, que não há a mínima comprovação de que o
Recorrido
tenha agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio (
arts
. 766 e 769 do CC), ônus que incumbia à seguradora
apelante
, a teor da regra do art. 373, II do CPC.

Logo, se mostra justa a condenação desta ao pagamento do seguro previsto no contrato, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau.

Inclusive, conforme bem pontuado
no
ato
sentencial
, competia à Requerida comprovar o nexo de causalidade no caso em comento, “o que não configurou, pois nada contribuiu a condutora, filha do Requerente, para a ocorrência dos fatos, qual seja, o fatídico roubo veículo ocorrido em 14 de fevereiro de 2020”.

Sendo assim, verificada a injusta recusa da empresa em indenizar o recorrido, diante da inobservância das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a hipótese de dano moral indenizável.

É o entendimento proferido pela Corte de Vértice, veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO

OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES

INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA

SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DEAGRAVAMENTO DO RISCO E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7. EXISTÊNCIA
DE CLÁUSULA LIMITATIVA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DA

SÚMULA
.

1. Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão

racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131,

não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada

prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela

análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade
dos

fatos
.

2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em

contrato de seguro de veículo automotor não autorizam,

automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso qu
e

tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o

agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional
do

segurado
. Interpretação sistemática dos
arts
. 766, 768 e 769 do

CC/02.

3. "No contrato de seguro, o juiz deve proceder com
equilíbrio,

atentando
às circunstâncias reais, e não a
probabilidades

infundadas
, quanto à agravação dos riscos" (Enunciado n. 374 da
IV

Jornada
de Direito Civil do STJ).

4. No caso concreto, a circunstância de a segurada não
possuir

carteira
de habilitação ou de ter idade avançada - ao contrário
do

seu
neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por
si,

justificar
a negativa da seguradora. É sabido, por exemplo, que
o

valor
do prêmio de seguro de veículo automotor é mais elevado
na

primeira
faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer
para

contratantes
de idade avançada. Por outro lado, o roubo do
veículo

segurado
- que, no caso, ocorreu com o neto da segurada no
interior

do
automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o
condutor

ter
ou não carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira
de

habilitação
ordinariamente não agrava o risco de roubo de
veículo.

Ademais
, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés
de

reduzi-lo
, a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de

sinistro - o que ocorreria se a condutora fosse a segurada, de
mais de
70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima
mais frágil
a investidas criminosas.

5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do
risco com
o preenchimento inexato do formulário, tampouco que tenha
sido em
razão de má-fé da contratante, incide a Súmula 7.

6. Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que

e
ventual
equívoco no preenchimento do questionário de risco ter

decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa.
Assim, aplica
-se a milenar regra de direito romano
interpretatio

contrastipulatorem
, acolhida expressamente no art. 423 do Código Civil de

2002: "Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas
ou contraditórias
, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável
ao

aderente
".

7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2011)”.

Ainda n
esta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3o § 2o do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores -
art
2o e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão." (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis.

Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos.

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização.

Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

(N.U 1014494-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

Forte nessas razões,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
ela Allianz Seguro
s
S.A.
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024